Tribunal: TJES
Processo: 5000154-23.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-23.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000154-23.2020.8.08.0069

RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

RECORRIDO: AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUÍZA
RELATORA:
DRA. G
ISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO
DA QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
EM OBEDIÊNCIA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrido teve seu crédito negado ao tentar realizar uma compra, sob a justificativa de que seu nome encontrava-se negativado, perante o SPC e SERASA, pelo não pagamento de faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica pela empresa Recorrente, na localidade de Itacurubi/BA.

Aduz na exordial que não contratou tal serviço, vez que nunca esteve na Bahia ou em qualquer outro Estado e nunca saíra da região de Marataízes/Itapemirim, fato que o levou a entrar em contato com a parte Recorrente, sendo informado que a exclusão do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes apenas se daria com o pagamento do débito.

Reconhecendo a falha na prestação de serviços, o juízo
a quo
condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a Recorrente, em suas razões, alega a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e, ainda, a inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e o prejuízo moral sofrido pelo Recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, registro que é evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Inegável, na hipótese, a configuração dos danos morais sofridos pelo Recorrido, uma vez que, por falha na prestação de seus serviços, a Recorrente lançou o nome do autor no rol dos inadimplentes sem que este tivesse contratado seus serviços, fato que ensejou abalo moral e psicológico ao autor, tendo este, inclusive, compras a crédito negadas no mercado de consumo.

Por outro lado, não antevejo irrazoabilidade da quantia fixada neste contexto, isto porque o erro extrapolou em muito o direito à dignidade da pessoa do autor que se viu, diante do mercado, como inadimplente, sendo perceptível a sensação de vulnerabilidade e insegurança, de modo que, na hipótese, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos extrapatrimoniais mostra-se proporcional e apta a compensar o autor pelo abalo de crédito sofrido injustamente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.